Tribunal: STF
Processo: RHC 208874
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 683.357/MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269/STJ. APLICAÇÃO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, ‘segundo o enunciado 269/STJ, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais’ (AgRg no HC n. 642.516/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. eletrônico 25).



    Nesta pretensão recursal, a defesa registra que 



    “A pena foi fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão de reclusão, pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, entretanto, foi fixado o regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do réu e a literalidade das disposições do art. 33 do Código Penal.



    As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são integralmente favoráveis e se trata de receptação – delito cometido sem violência ou grave ameaça –, revela-se possível que, com base no princípio constitucional da proporcionalidade (sob a vertente da proibição do excesso), seja fixado o regime inicial aberto.



    Ocorre que a atual redação do art. 33 do Código Penal data de 1984.



    Decorridos mais de 35 anos, a realidade social sofreu profundas alterações. O sistema penitenciário enfrenta o que se convencionou chamar ‘estado inconstitucional de coisas’ (STF, RE 1155959 AgR). O denominado ‘abismo social’, de outro lado, permanece em marcha de progresso, sustentado por nosso perene regime oligárquico (latifundiário-empresarial), ainda que, formalmente, tenhamos inscrito em nossa Constituição que o Brasil é um Estado Democrático” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 32).



    Daí sustentar que, “ponderando as circunstâncias do caso concreto (receptação) e o princípio da proporcionalidade, de rigor a reforma da sentença, fixando-se o regime inicial aberto de cumprimento da pena” (pág. 5 do doc. eletrônico 32).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de aplicar o regime inicial aberto” (pág. 5 do doc. eletrônico 32).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 39).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 49).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o recurso não merece provimento.



    Ao tratar sobre o tema, o art. 33, § 2°, c, do Código Penal impõe o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (aberto), litteris:



    “c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto” (Grifei).



    Dessa forma, entendo que o condenado com reincidência reconhecida na sentença condenatória deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme alinhamento jurisprudencial desta Suprema Corte, verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). […]. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC 134.829/RJ, de minha relatoria).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Reincidente específico. 4. Imposição do regime inicial semiaberto. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RHC 156.006 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1º, IV, C/C §2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 177.771 AgR/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator